Tribunal: TJES
Processo: 5019781-50.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prova Ilícita
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5019781-50.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: YAGO CALDON TAVARES GRATIERI
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE VARGEM ALTA e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019781-50.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: YAGO CALDON TAVARES GRATIERI

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE VARGEM ALTA, JUÍZO DE DIREITO DE VARGEM ALTA - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PROVA DIGITAL. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Yago Caldon Tavares Gratieri, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES. O paciente foi denunciado pelos crimes previstos nos arts. 121, §2º, I, III e IV; 211; 212, c/c art. 69, todos do Código Penal; art. 1º, I, da Lei 8.072/90; e art. 244-B, caput e §2º, da Lei 8.069/90. A defesa requer o desentranhamento das provas digitais produzidas, alegando nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia decorrente de filmagens, prints e fotografias do celular de testemunha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a alegada quebra da cadeia de custódia das provas digitais — sem demonstração concreta de adulteração, manipulação ou prejuízo para a defesa — justifica o desentranhamento das provas no âmbito do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ afirma que a mera inobservância formal da cadeia de custódia não implica nulidade automática da prova, sendo indispensável a demonstração de prejuízo ou de efetiva manipulação do conteúdo extraído (RHC 210.566/SP).

4.

A defesa deve apresentar elementos mínimos que indiquem ausência de confiabilidade ou adulteração da prova digital, não bastando alegações genéricas ou especulativas (AgRg no AREsp 2.458.321/RS).

5.

A verificação aprofundada sobre eventual vício na extração dos dados exige análise probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo eventuais irregularidades ser debatidas na instrução criminal.

6.

A inexistência de demonstração concreta de ilegalidade ou abuso de poder impede o reconhecimento de nulidade e o desentranhamento das provas na via mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A alegação de quebra da cadeia de custódia da prova digital exige demonstração concreta de manipulação, adulteração ou prejuízo, não bastando alegações genéricas.

2.
A análise aprofundada sobre confiabilidade, integridade e valoração da prova digital demanda instrução probatória, incompatível com o habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 121, §2º, I, III e IV; 211; 212; 69. Lei 8.072/90, art. 1º, I. ECA (Lei 8.069/90), art. 244-B, caput e §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RHC 210.566/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.6.2025;

STJ, AgRg no AREsp 2.458.321/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.3.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS Nº 5019781-50.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 17/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

YAGO CALDON TAVARES GRATIERI
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções dos artigos 121, §2º, incisos I, III e IV; 211; 212, na forma do artigo 69, todos do Código Penal; artigo 1º, I, da Lei 8.072/90; e do artigo 244-B,
caput
e §2º, da Lei 8.069/90.

O impetrante sustenta, em síntese a nulidade pela quebra da cadeia de custódia da prova digital, vez que houve filmagens,
prints
, fotografias do celular da testemunha, configurando uma extração inadequada dos dados do aparelho celular que contamina todo o conteúdo extraído.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja para que seja determinado o desentranhamento das provas dos autos.

Informações processuais devidamente prestadas no
id nº 17188196
.

Indeferi a tutela de urgência nos moldes do
decisum
constante no
id n° 17203893
.

Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem
(id nº 172779318).

Petição da defesa, requerendo sustentação oral por videoconferência no
id. nº 17293450
,
o qual DEFIRO e determino a inclusão do feito em pauta presencial
.

É o relatório, no que interessa. Peço dia para Julgamento.

*

O SR. ADVOGADO GEZIO ZUCOLOTO MOZER-

Boa tarde senhor Presidente. Primeiramente quero cumprimentar o Desembargador Fernando Zardini, Relator, e demais presentes.

Excelências, pedido de desentranhamento de prova ilícita. Por quê? Porque assim a Constituição Federal determina em seu artigo 5º, XVI quando diz que: são inadmissíveis no processo penal as provas obtidas por meios ilícitos. Vamos à prova ilícita. Qual é a prova ilícita deste caso? Filmagens e
prints
realizados pelo delegado durante investigação no inquérito.

Oito horas da noite esse delegado vai à casa de uma testemunha e ele ao verificar no celular dessa testemunha conversas no aplicativo
WhatsApp
, filma com seu aparelho celular, tira fotos e encaminha isso ao Ministério Público por
WhatsApp
.

Inicialmente quando veio esse assunto de cadeia de custódia, parecia um pouco difícil de entender, um pouco complexo. Foi preciso peritos esclarecerem um pouco mais, mas hoje está muito fácil, muito simples.

O STJ hoje vem com uma corrente muito forte sobre a quebra da cadeia de custódia. Só que aqui a gente não está falando de quebra de cadeia de custódia, porque para ter uma quebra de cadeia de custódia, precisa ter uma cadeia de custódia para que ela seja quebrada em algum momento. Nesse caso, não. Nesse caso, sequer existe uma cadeia de custódia.

Prejuízo. A defesa deve demonstrar o prejuízo. Uma pronúncia com base nessa prova ilícita e uma condenação pelo Tribunal do Júri. Acredito que prejuízo maior que esse não é possível.

Por que cadeia de custódia? Por que essa corrente vem tão forte do STJ e não adianta tentar lutar contra essa corrente, que é como se fosse um Tsunami vindo contra os tribunais e os juízes de primeiro grau?

A cadeia de custódia, hoje, de forma mais fácil de entender, é simples. Como que ele deveria ter feito, o delegado? Ele apreendia o celular, com uma autorização judicial, encaminharia à perícia, retornaria, ele, com todos os dados extraídos do celular, pinçaria o que ele queria utilizar no inquérito. E aí a Defesa teria acesso para saber se aquilo que ele pinçou no inquérito é o mesmo que está no celular. Primeira coisa.

E a segunda? Para saber se as outras informações contidas no celular têm utilidade para a Defesa. Porque a questão é muito simples. Imagine o seguinte caso: uma pessoa envia para seu amigo uma mensagem:
Eu matei o presidente.
E aí o delegado tira
print
daquela imagem e junta. Só que um dia depois ele envia essa mensagem e fala assim:
tô brincando, eu não matei o presidente, eu não mato nem uma mosquito, nem uma barata.
Entende por que a Defesa tem que ter acesso a todo o conteúdo extraído do celular?

Neste caso aqui as pessoas conversaram pelo aplicativo. O delegado filmou e utilizou só o que ele queria. E o que eles conversaram no dia seguinte? Na semana seguinte? Não tem como a gente saber, porque a Defesa não teve acesso a nada.

Deveria ter sido feito, mas simplesmente filmar, tirar foto e enviar para o telefone do
WhatsApp
do Ministério Público chega a ser um desrespeito ao Código de Processo Penal.

A questão é simples. Não há que se falar em reexame aprofundado dos fatos ou documentos. O que a Defesa quer é que este Tribunal responda: É dessa forma que é feito? A cadeia de custódia não tem utilidade? Essa prova é lícita ou ilícita? É o que a Defesa requer: o desentranhamento dessa prova ilícita. Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor Presidente diante de algumas ponderações feitas pelo douto advogado, peço o retorno dos autos.

*

tnsr
*

DATA DA SESSÃO: 21/01/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
YAGO CALDON TAVARES GRATIERI
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções dos artigos 121, §2º, incisos I, III e IV; 211; 212, na forma do artigo 69, todos do Código Penal; artigo 1º, I, da Lei 8.072/90; e do artigo 244-B,
caput
e §2º, da Lei 8.069/90.

O impetrante sustenta, em síntese a nulidade pela quebra da cadeia de custódia da prova digital, vez que houve filmagens,
prints
, fotografias do celular da testemunha, configurando uma extração inadequada dos dados do aparelho celular que contamina todo o conteúdo extraído.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja para que seja determinado o desentranhamento das provas dos autos.

Pois bem.

No caso em apreço, importa destacar que a nulidade das provas, por suposta quebra da cadeia de custódia, deve ser analisada de forma objetiva e sob a ótica da efetiva comprovação do prejuízo processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a inobservância de formalidades da cadeia de custódia não resulta, automaticamente, na nulidade da prova, salvo se demonstrada a ocorrência de manipulação, alteração ou contaminação dos dados extraídos. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROVA PERICIAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESTABILIDADE DA PROVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso ordinário interposto por denunciado pela suposta prática de crimes de associação criminosa, prevaricação e corrupção passiva. Alega-se cerceamento de defesa pela não apresentação do CD lacrado sob o n. 001221, que conteria as mídias originais das gravações que embasaram a denúncia. Aduz-se, ainda, que a perícia foi realizada em mídia de Lacre n. 1077613 e, portanto, não pode ser utilizada, por não se tratar da mídia original. Pretende-se seja determinada a juntada do CD de Lacre n. 001221 e oportunizado o complemento da resposta à acusação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a prova pericial acostada aos autos é manifestamente ilegal; e (ii) saber se a não apresentação do CD n. 001221 configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3.
O fato de a mídia periciada não ser a fonte primária das gravações não torna, por si só, a prova ilegal ou inadmissível. Debate sobre a valoração da prova relaciona-se diretamente com o mérito da ação penal, logo, não pertence ao âmbito restrito do habeas corpus.

4. Para que a quebra da cadeia de custódia acarrete a imprestabilidade da prova, é necessário que seja demonstrado efetivo prejuízo à defesa ou à fidedignidade da prova, não bastando mera alegação de inobservância formal de procedimentos, quando existem outros elementos que asseguram a autenticidade do material probatório.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso improvido.

(RHC n. 210.566/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025.)

Vale ressaltar que, ao contrário do que alega o impetrante, não se pode presumir vícios na prova digital, sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que cabe à defesa trazer elementos que demonstrem a ausência de confiabilidade da prova digital capaz de provocar o seu desentranhamento dos autos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE PROBATÓRIA. INOBSERVÂNCIA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NÃO VERIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÕES NOS DADOS ESTANQUES. SÚMULA N. 7/STJ. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
As alegações trazidas pela defesa no que toca à ausência de confiabilidade dos elementos de prova digitais são genéricas e especulativas, não tendo sido demonstrado qualquer vício ou adulteração no conjunto probatório indicado capaz de retirar a fiabilidade probatória.

2.
Apesar do entendimento deste Tribunal ser no sentido de não se poder presumir a confiabilidade do elemento de prova digital, certo é que, do mesmo modo, não pode ser presumida a existência de vícios ou de adulterações nas evidências digitais, devendo a Defesa trazer à lume circunstâncias que permitam identificar eventuais alterações no arcabouço probatório referente a dados estanques, o que, diga-se, não ocorreu no caso em tela.
Precedentes.

3. Para que fosse possível desconstituir a conclusão obtida pelas instâncias de origem - no sentido de que não ocorreu qualquer inobservância aos procedimentos atinentes à garantia da confiabilidade do elemento de prova - demandaria amplo revolvimento fático-probatório, providência tal incabível na via do recurso especial, ante o óbice previsto na Súmula n. 7 deste Tribunal.

(...) Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.458.321/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

Dessa forma, verifico que inexiste manifesta ilegalidade capaz de justificar o desentranhamento de todas as provas ilícitas e as delas derivadas por meio do corrente remédio constitucional. Isso porque a defesa ateve-se a alegar de forma genérica que houve uma extração inadequada da prova, sem comprovar o prejuízo para a defesa ou qualquer manipulação nos elementos dos dados do celular.

Eventuais vícios na prova digital poderão ser discutidos e questionados em juízo durante a própria instrução, com ampla possibilidade de contraditório.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Voto no mesmo sentido.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019781-50.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: YAGO CALDON TAVARES GRATIERI

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE VARGEM ALTA, JUÍZO DE DIREITO DE VARGEM ALTA - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

YAGO CALDON TAVARES GRATIERI
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da
Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções dos artigos 121, §2º, incisos I, III e IV; 211; 212,
na
forma do artigo 69, todos do Código Penal; artigo 1º, I, da Lei 8.072/90; e do artigo 244-B,
caput
e §2º, da Lei 8.069/90.

O impetrante sustenta, em síntese
a
nulidade pela quebra da cadeia de custódia da prova
digital
, vez que houve
filmagens,
prints
, fotografias

do
celular
da testemunha
,
configurando uma extração inadequada dos dados do ap
a
relho celular
que contamina todo o conteúdo extraído
.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
para que seja
determinado o desentranhamento das provas dos autos.

Pois bem.

No caso em apreço, importa destacar que a nulidade das provas, por suposta quebra da cadeia de custódia, deve ser analisada de forma objetiva e sob a ótica da efetiva comprovação do prejuízo processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a inobservância de formalidades da cadeia de custódia não resulta, automaticamente, na nulidade da prova, salvo se demonstrada a ocorrência de manipulação, alteração ou contaminação dos dados extraídos. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROVA PERICIAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESTABILIDADE DA PROVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso ordinário interposto por denunciado pela suposta prática de crimes de associação criminosa, prevaricação e corrupção passiva. Alega-se cerceamento de defesa pela não apresentação do CD lacrado sob o n. 001221, que conteria as mídias originais das gravações que embasaram a denúncia. Aduz-se, ainda, que a perícia foi realizada em mídia de Lacre n. 1077613 e, portanto, não pode ser utilizada, por não se tratar da mídia original. Pretende-se seja determinada a juntada do CD de Lacre n. 001221 e oportunizado o complemento da resposta à acusação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a prova pericial acostada aos autos é manifestamente ilegal; e (ii) saber se a não apresentação do CD n. 001221 configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3.
O fato de a mídia periciada não ser a fonte primária das gravações não torna, por si só, a prova ilegal ou inadmissível. Debate sobre a valoração da prova relaciona-se diretamente com o mérito da ação penal, logo, não pertence ao âmbito restrito do habeas corpus.

4. Para que a quebra da cadeia de custódia acarrete a imprestabilidade da prova, é necessário que seja demonstrado efetivo prejuízo à defesa ou à fidedignidade da prova, não bastando mera alegação de inobservância formal de procedimentos, quando existem outros elementos que asseguram a autenticidade do material probatório.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso improvido.

(RHC n. 210.566/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025.)

Vale ressaltar que, ao contrário do que alega o impetrante, não se pode presumir vícios na prova digital, sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que cabe à defesa trazer elementos que demonstrem a ausência de confiabilidade da prova digital capaz de provocar o seu desentranhamento dos autos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE PROBATÓRIA. INOBSERVÂNCIA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NÃO VERIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÕES NOS DADOS ESTANQUES. SÚMULA N. 7/STJ. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
As alegações trazidas pela defesa no que toca à ausência de confiabilidade dos elementos de prova digitais são genéricas e especulativas, não tendo sido demonstrado qualquer vício ou adulteração no conjunto probatório indicado capaz de retirar a fiabilidade probatória.

2.
Apesar do entendimento deste Tribunal ser no sentido de não se poder presumir a confiabilidade do elemento de prova digital, certo é que, do mesmo modo, não pode ser presumida a existência de vícios ou de adulterações nas evidências digitais, devendo a Defesa trazer à lume circunstâncias que permitam identificar eventuais alterações no arcabouço probatório referente a dados estanques, o que, diga-se, não ocorreu no caso em tela.
Precedentes.

3.
Para que fosse possível desconstituir a conclusão obtida pelas instâncias de origem - no sentido de que não ocorreu qualquer inobservância aos procedimentos atinentes à garantia da confiabilidade do elemento de prova - demandaria amplo revolvimento fático-probatório, providência tal incabível na via do recurso especial, ante o óbice previsto na Súmula n. 7 deste Tribunal.

(...)
Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.458.321/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

Dessa forma, verifico que inexiste manifesta ilegalidade capaz de justificar o desentranhamento de todas as provas ilícitas e as delas derivadas por meio do corrente remédio constitucional. Isso porque a defesa ateve-se a alegar de forma genérica que houve uma extração inadequada da prova, sem comprovar o prejuízo para a defesa ou qualquer manipulação nos elementos dos dados do celular.

Eventuais vícios na prova digital poderão ser discutidos e questionados em juízo durante a própria instrução, com ampla possibilidade de contraditório.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)